Tribunal: TJDFT
Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno interposto por Antônio Alexandre da Silva (Id. 43503950). Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora